Tribunal: TJMT
Processo: 1018543-59.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018543-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Locação de Móvel, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SALINAS GOLD MINERACAO LTDA - CNPJ: 03.212.955/0001-09 (APELADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – COBRANÇA POR DANOS MECÂNICOS – DOCUMENTO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas relações de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor demonstrar, de forma inequívoca, a culpa do consumidor pelo alegado prejuízo.

Laudo técnico unilateral, produzido pela própria empresa locadora, sem participação da consumidora e sem contraditório, não constitui prova suficiente para demonstrar o mau uso do bem locado, tampouco a responsabilidade do locatário pelos danos mecânicos alegados.

Comprovada a realização de manutenções regulares e inexistindo prova robusta de culpa da autora, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), inclusive quando se trata de pessoa jurídica, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Valor da indenização por danos morais fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo falar em enriquecimento ilícito.

Improcedência da reconvenção mantida, ante a ausência de prova da legitimidade da cobrança discutida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1018543-59.2022.8.11.0041, movida por SALINAS GOLD MINERAÇÃO LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência, tornando definitiva a ordem de exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, bem como declarar a inexistência do referido débito e condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, com juros e correção nos termos mencionados, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação. Ainda, julgou improcedente o pedido reconvencional formulado pela ré, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da reconvenção.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente sustenta que a cobrança realizada contra a apelada decorre de danos efetivamente verificados no veículo locado, do modelo NISSAN FRONTIER, restituído com danos severos no motor, que geram custos elevados de reparação.

Argumenta que a sentença ignorou os elementos técnicos apresentados nos autos, especialmente os laudos e orçamentos juntados, os quais descrevem, de maneira detalhada, os danos e os custos associados à reposição de peças e conserto.

Defende que os danos não decorrem de desgaste natural, mas sim de utilização indevida por parte da Apelada, e que a responsabilidade contratual da locatária está prevista expressamente nos termos contratuais, que foram devidamente assinados por ela.

Assevera que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de sua obrigação de diligência e zelo sobre o bem locado, e que a culpa objetiva do consumidor pode ser afastada, desde que demonstrado que o dano decorreu de uso irregular do bem, como no caso em exame.

Diz que que não houve dano moral indenizável, pois não houve ilicitude na conduta de cobrança, tampouco abuso de direito.

Afirma que o apontamento do débito nos cadastros restritivos ocorreu diante da inadimplência da autora, e que não há falar em dano
in re ipsa
quando presente boa-fé objetiva na cobrança de valores que a empresa reputa devidos.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização fixada na sentença, caso mantida a condenação, por considerar o montante excessivo, desproporcional e potencialmente causador de enriquecimento indevido da parte adversa.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a improcedência da ação; sucessivamente, requer a redução da verba indenizatória.

Contrarrazões, no id. 305557431, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da legitimidade da cobrança imposta à parte autora, ora apelada, no importe de R$52.382,40, supostamente relativos a avarias verificadas no veículo NISSAN FRONTIER, placa RGB4G85, objeto de contrato de locação firmado entre as partes.

A sentença hostilizada adotou adequada fundamentação jurídica, apreciando os fatos e as provas de modo consentâneo com o conjunto processual, razão pela qual mantenho seus fundamentos como razões de decidir, nos termos do art. 932, III, do CPC, com os acréscimos que passo a expor.

Trata-se, inequivocamente, de relação de consumo, estando a parte autora, ora apelada, na condição de consumidora final do serviço de locação de veículos, o que atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), especialmente no que se refere à inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII.

Sob tal premissa, incumbia à parte ré/apelante demonstrar, de forma robusta, a existência do dano e, principalmente, o nexo de causalidade entre a conduta da autora e as avarias apontadas, de modo a justificar a cobrança efetuada.

Todavia, como bem pontuado pelo juízo a quo, o laudo técnico apresentado nos autos (ID 96931533 e 96931534) é documento unilateral, produzido sem o crivo do contraditório e sem a participação da parte autora, não se prestando, por si só, a comprovar a culpa da locatária pelos danos constatados.

A propósito, o entendimento consolidado pela jurisprudência é no sentido de que, na ausência de prova idônea e inequívoca da responsabilidade do consumidor pelos danos ao bem locado, é indevida a cobrança de valores a esse título, conforme bem exemplificam os seguintes julgados, reproduzidos integralmente na sentença:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – cobrança de avarias em veículo objeto de locação – relação de consumo - ausência de provas de que os danos no automóvel decorrem da má utilização pelo locatário - razões recursais que não trouxeram nenhum elemento novo de convicção capaz de abalar os sólidos fundamentos da sentença recorrida – decisão que deu justa e correta solução à causa e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 (parte final), da Lei nº 9.099/95 – recurso improvido.”
(TJSP - Recurso Inominado Cível: 10106836120238260006 São Paulo, Relator: Celso Maziteli Neto - Colégio Recursal, Julgamento: 23/08/2024, 1ª Turma Recursal Cível, Publicação: 23/08/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DEVOLUÇÃO. VISTORIA SEM RESSALVAS. COBRANÇA POR REPARO. FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, CPC. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º E INCISOS, DO CPC. PARÂMETRO. LIMITE DE 10% A 20%. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Recebido o veículo pela locadora sem indicação de avarias ou defeitos, mostra-se indevida a cobrança posterior por reparos, ainda mais quando a ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que o locador tenha causado os danos (CPC, art. 373, II). ‘É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica’ (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Em atenção à nova norma processual, ao trabalho do causídico, cuja atuação técnico-jurídica limitou-se a feitos próprios de uma ação dessa natureza, ao zelo profissional, o tempo do procedimento, o lugar da prestação do serviço e a falta de complexidade da causa, mostra-se justa a fixação dos honorários em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJDFT - Apelação Cível 07379254820228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Julgamento: 20/06/2024, 3ª Turma Cível, Publicação: 04/07/2024).

Na espécie, restou ainda comprovado que a autora realizou as revisões e manutenções periódicas no veículo, conforme ordens de serviço constantes nos autos (IDs 85302819 e 85302820), o que afasta a alegação de negligência ou descuido, fragilizando ainda mais a tese sustentada pela apelante.

Diante da ausência de prova cabal da responsabilidade da autora pelos danos alegados, mostra-se acertada a conclusão do juízo de origem no sentido de reconhecer a inexigibilidade da cobrança e, consequentemente, a indevida negativação do nome da autora perante os cadastros de inadimplentes.

Quanto aos danos morais, igualmente não merece reforma o decisum. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido, inclusive quando se trata de pessoa jurídica.

Cito, a propósito, o julgado reproduzido na sentença:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). (...)”
(AgInt no AREsp 1345802/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019).

Portanto, mantém-se a condenação por danos morais no valor de R$10.000,00, valor este fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em montante compatível com a gravidade do ilícito e a capacidade econômica das partes, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto ao pedido reconvencional, este foi corretamente julgado improcedente, justamente porque a cobrança que lhe deu origem foi considerada ilegítima, não havendo fundamento jurídico para sua acolhida.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença 15% sobre o valor da reconvenção. Deixo de majorar os honorários devidos na ação principal, em razão do limite legal já estabelecido na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025